Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754679-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENIANDERSON GABRIEL DA SILVA AUTORIDADE: JOEL RODRIGUES CHAVES NETO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ em favor de GENIANDERSON GABRIEL DA SILVA, preso, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0717546-40.2023.8.07.0005, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 180, caput, e artigo 311, §2o, III, do CPB, tendo o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, Dr. Joel Rodrigues Chaves Neto, convertido a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante alega que “a sua conduta, consoante a simples leitura do auto de prisão em flagrante-delito lavrado pela Autoridade Policial, não demonstra qualquer periculosidade de sua parte, haja vista que em nenhum momento houve por parte do Requerente a menção de violência contra os policiais que o abordaram no momento da prisão, o que denota, tratar-se de pessoa pacífica e ordeira, ademais o paciente trabalha além de técnico em refrigeração com a compra e venda de veículos, sendo feita sempre por meios digitais, sedo impossível ao homem médio verificar se há uma adulteração de chassi, sendo corriqueiro averiguar apenas documentação e placas do veículo” (Num. 54699025 - Pág. 2). Sustenta que “a motivação exposta para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fere diversos preceitos constitucionais, sendo analisada em conjunto as características de ambos os acusados, senão vejamos o trecho em que o juízo a quo utilizou o crime de roubo qualificado praticado anteriormente pelo acusado Malcon no mesmo esteio do crime de porte de arma praticado pelo paciente como fundamento para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva” (Num. 54699025 - Pág. 3). Assevera que “o paciente é casado, sendo pai de dois filhos pequenos, conforme comprova as Certidões anexas, estando seu filho, ainda em tenra idade, sendo o Requerente, responsável por seu sustento e pela estabilidade familiar, retirando proventos do trabalho lícito que exerce como Técnico de refrigeração, (...) sendo que a sua manutenção em cárcere já vem acarretando dificuldades financeiras para seus dependentes, uma vez que o sustento familiar depende de seu labor, tendo-se em vista que sua mulher não é capaz de arcar com as despesas do lar” e que, além disso, ele “ajuda no cuidado e Higiene de seu padrasto, o qual teve um AVC e encontra-se completamente dependente de cuidados que apenas sua esposa não é capaz de exercer” (Num. 54699025 - Pág. 3). Defende que a decisão representou uma coação ilegal, pois não contém motivação lógica e coerente que justifique a detenção do Paciente, deixando de atender o imperativo previsto no artigo 489, parágrafo 1o, do CPC. Afirma que, do princípio da presunção de inocência, decorre a ilação de que a liberdade provisória é a regra, sendo a prisão preventiva excepcional e somente cabível em último caso, quando outras medidas se mostrarem insuficientes e que, no caso, não há impedimento legal para a liberdade, mesmo porque a “Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas” (Num. 54699025 - Pág. 9). Acrescenta que “em que pese o notório conhecimento jurídico do magistrado, este recorreu à malfadada ‘garantia da ordem pública’ para justificar a conversão, termo que tantas vezes é utilizado como um ‘cheque em branco’ para toda sorte de prisões arbitrárias e ilegais, dada a falta de clareza semântica que carrega consigo” (Num. 54699025 - Pág. 9). Destaca que “não se vislumbra a presença dos fundamentos que autorizam a custódia preventiva, uma vez que o acusado não representa ofensa à ordem pública, não havendo, também, necessidade de ficar detido por conveniência da instrução criminal ou para garantir aplicação da lei penal” e que “caso o requerente venha a ser condenado sua pena seguramente será em regime aberto, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva se a possível punição futura será menos gravosa” (Num. 54699025 - Pág. 11). Conclui que “a determinação da segregação da liberdade do indiciado expedida pelo Magistrado não atende aos preceitos legais, além de macular um princípio basilar da norma processual penal, a presunção de inocência, devendo, pois, ser revogada a privação de liberdade do Requerente para que possa acompanhar a persecução penal em liberdade, comprometendo-se a comparecer em Juízo para todos os atos para os quais for solicitado e aplicação subsidiaria das cautelares insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (Num. 54699025 - Pág. 14). Aduz que “ante a plausibilidade do pedido, demonstrado o fumus boni iuris, sendo visível e inegável o periculum in mora em manter-se a prisão do paciente, justifica-se a concessão de medida liminar, sob pena de se perpetuar o constrangimento ilegal representado pelo prolongamento injustificável de uma prisão preventiva descabida” (Num. 54699025 - Pág. 14). Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante alega, em síntese, que a decisão não apresentou fundamentos consistentes, mesmo porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o Mm. Juiz: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Os Autuados são reincidentes, porquanto MALCON possui condenações pela prática dos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo com numeração suprimida, enquanto GENIANDERSON foi condenado recentemente pela prática dos crimes de porte de arma de fogo com numeração suprimida e embriaguez ao volante. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos depoimentos dos policiais militares JOZENIAS e DANILO. De acordo com os elementos informativos, os policiais miliares receberam informação do setor de inteligência da PMDF de que o veículo FORD/KA, com sinais adulterados, estava sendo conduzido de Ceilândia para a cidade Planaltina, a fim de ser alienado. Após realizar a abordagem, os ocupantes, ora autuados, apresentaram versões conflitantes, ou seja, cada um atribuindo ao outro a responsabilidade pela aquisição do veículo e da adulteração dos sinais. No caso em análise, a prisão preventiva dos autuados é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, ao consultar a folha de antecedentes, observo que os autuados são reincidentes pela prática de crimes graves, como roubo majorado e porte de arma de fogo com numeração suprimida. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: ‘3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada’ (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). ‘2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada’ (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento dos autuados. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GENIANDERSON GABRIEL DA SILVA, nascido em 10/06/1998, filho de Genianderson da Silva e Marlúcia Leite da Silva, e de MALCON SOUSA MOURA MACHADO, nascido em 08/11/1994, filho de Joselito Pereira Machado e Claudine de Sousa Moura Machado, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (Num. 54699037 - Pág. 105/106) Com efeito, consta dos autos que, em 19/12/2023, o Paciente e mais outra pessoa foram abordados pela PMDF durante a condução de um carro com placa, chassis. motor e vidro adulterados, produto de anterior roubo à mão armada, que seria vendido por R$ 3.000,00 (três mil reais). Segundo consta do auto de prisão em flagrante, o Paciente não conseguiu explicar as circunstâncias, não sabendo narrar sequer a negociação pela qual teria obtido o veículo, jogando a culpa pela situação no comparsa. Por sua vez, o outro indivíduo afirmou que fora contratado pelo Paciente para apenas conduzi-lo até o local onde seria vendido. No interior do veículo ainda estavam duas crianças, que eram filhos de cada um dos conduzidos. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo, ou seja, crimes dolosos com penas máximas cominadas superiores a 4 (quatro) anos. Ademais, ele já foi condenado anteriormente por crimes dolosos, previstos no artigo 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo com sinal de identificação suprimido) e artigos 305 e 306 do CTB combinados com artigo 69 do CP (embriaguez ao volante e fuga do local de acidente em concurso material). O fumus comissi delicti está evidenciado no auto de apreensão do veículo produto de roubo em poder dos imputados (Num. 54699037 - Pág. 3), que ostentava sinais de identificação alterados, e nos depoimentos dos policiais (Num. 54699037 - Pág. 6/7), que demonstram a ocorrência dos crimes e apontam para o indiciamento do Paciente como autor das condutas típicas. E o Paciente, em seu depoimento, apesar de atribuir a responsabilidade ao comparsa pelas adulterações do veículo, informa que venderia o bem por R$ 3.000,00 para uma mulher contatada através da rede social Facebook (Num. 54699037 - Pág. 9). Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que o histórico recente (entre 2022 e 2023) indica uma tendência do Paciente em não se importar em respeitar as leis. Aliás, ele estava tão confortável em praticar a conduta, que até levou um de seus filhos no transporte do veículo para a venda. Ademais, considerando sua atividade habitual de venda de veículos por rede social, é possível que cheguem a ele outros automóveis produtos de crime, dada a notoriedade dele nesse ramo, graças à rede mundial de computadores. Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP: O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI), a internação compulsória (inciso VII) não teriam o condão de acautelar o meio social, pois não impedem a receptação de veículos produtos de crime e a alteração de sinais identificadores. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial